Tribunal: STF
Processo: HC 86853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime de tentativa de homicídio
qualificado e lesão corporal. 3. Decreto de prisão preventiva. 4.
Réus foragidos. 5. Prisão preventiva fundada nas circunstâncias do
ato delituoso 6. Reprovabilidade da conduta e credibilidade da
Justiça. 7. Precedentes. 8. Ordem indeferida